Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701540-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NATURAL OCEANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “b”, e 102, inciso III, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.005/2002 PELA LEI No 6.375/2019. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 6.375/2019 foi editada nos termos do devido processo legislativo, em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal. 2. Não se verifica qualquer ilegalidade na alteração de apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei no 6.375/2019, que modificou a Lei no 5.005/2002, vez que houve revogação tácita ante a incompatibilidade do modo de apuração anterior, conforme é possível inferir ante a aplicação do artigo 2o da LINDB. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega, no recurso especial, que a alteração promovida pelo artigo 3o da Lei Distrital 6.375/2019 é ilegal e nula, porque imputou um percentual de cobrança de ICMS maior, sem o efetivo aumento da alíquota cobrada, já que o artigo 2o da Lei Distrital 5.005/2012 permaneceu inalterado, em claro confronto com o princípio constitucional da legalidade tributária, previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS FURTADO (OAB/DF 52.098). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 97 do CTN. Isso porque, a despeito de a parte recorrente ter apontado violação ao referido preceito, a apreciação do sua insurgência está a depender da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019, o que é vedado pelo verbete sumular 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao apelo especial. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à tese de contrariedade ao artigo 150, inciso I, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, a violação ao texto constitucional seria reflexa, pois demandaria a ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação das Leis Distritais 5.005/2012 e 6.375/2019, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 4/6/2020). Além disso, a Suprema Corte já decidiu ser incabível o apelo extremo se “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal”. (ARE 1217863 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 21/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS FURTADO (OAB/DF 52.098). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015